Tribunal: TCU
Processo: 009.082/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2743/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendidas as determinações prolatadas pelos itens 1.8.4 e 1.8.4.1 do Acórdão 88/2021-TCU-Plenário , e, de acordo com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências fixadas pelo item 1.5 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 009.082/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto André Luis de Carvalho. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Providências: 1.5.1. dar ciência do presente acórdão à Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS, acompanhado da instrução técnica inserta à peça 20; e 1.5.2. determinar o apensamento do presente processo ao processo originador (TC Processo 021.919/2019-4 ), nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020.